Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO COMO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS VINCULANTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO INFIRMARAM AS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Não se olvida que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Contudo, considerados os motivos ventilados para a eliminação do candidato do concurso, a força vinculante desses motivos (Teoria dos Motivos Vinculantes), e o fato acervo probatório infirmar a respectiva conclusão, deve-se reconhecer a ilegalidade na exclusão do autor e restabelecer sua continuidade no certame.

2. Nesse particular, é digno de menção que várias outras avaliações realizadas por bancas examinadores distritais e de outros estados declaração do candidato como deficiente. Somado a isso, o fato de gozar de gozar de benefício junto à administração local por conta do reconhecimento da mesmas limitações que levaram sua inscrição no concurso na condição de pessoa portadora de deficiência.

3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.